Tribunal: TJES
Processo: 0000041-35.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-35.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ARLETE COSTA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausente qualquer desses vícios;

2. Mesmo na condição de defensor dativo, os honorários advocatícios são, via de regra, de responsabilidade da parte sucumbente, cabendo ao Estado apenas quando a parte por ele representada for vencida;

3. No caso, os honorários foram corretamente fixados em primeiro grau e, após o desprovimento da apelação, majorados em favor do defensor dativo, inexistindo omissão a ser suprida;

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Arlete Santos
Santana
e Alessandro Santos Santana contra o acórdão de ID 16132251, que desproveu o recurso interposto pelo Município de Iconha.

Em suas razões (ID 16692396), os embargantes apontam a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não foram arbitrados honorários em favor do defensor dativo, em razão de sua atuação na instância recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 9 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Arlete Santos Santana e Alessandro Santos Santana opuseram os presentes embargos contra o acórdão de ID 16132251, que desproveu o recurso interposto pelo Município de Iconha, assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE SANITÁRIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CONDUTA DE SERVIDORA MUNICIPAL. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o § 6º do art. 37 da CF, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”;

2. A recusa injustificada de atendimento de transporte médico pelo servidor público constitui ato ilícito apto a gerar a responsabilidade do ente público vinculado;

3. Demonstrado que a ausência do atendimento motivou-se por retaliação à paciente por reclamação anterior do serviço, deve ser reconhecida a obrigação da reparação moral;

4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no Tema 237 de que “
é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro
”. (RE 583937 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausente qualquer desses vícios.

Apesar dos argumentos apresentados pelos embargantes, o voto condutor do acórdão impugnado consignou expressamente a majoração dos honorários recursais.

Constata-se que os embargantes foram representados desde o início pelo causídico Jonatan Lappa de Lima, cujos honorários foram arbitrados pelo juízo de origem, que condenou o ente municipal ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com o desprovimento da apelação, esses honorários foram majorados para 15% (quinze por cento), mantendo-se a mesma base de cálculo.

Assim, não há falar em omissão, uma vez que foi garantida ao advogado dos embargantes a devida remuneração em todas as fases do processo.

Importa esclarecer que, mesmo na condição de defensor dativo, os honorários são de responsabilidade da parte sucumbente, incumbindo ao Estado apenas quando a parte representada tiver seus pedidos julgados improcedentes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.